Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-12.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009213-12.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RIZZI LEIVAS - CPF: 299.855.441-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), ONOFRE FERREIRA BARBOSA - CPF: 013.136.811-72 (ADVOGADO), ROBERTO BORGES ARANTES - CPF: 010.694.781-80 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA TRANSPORTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO –
QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas extraordinária em face de suposta demora no descarregamento de carga contratada junto à parte recorrida e do valor dobrado do frete, em razão da ausência de pagamento do vale-pedágio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que ocorreu a extrapolação do tempo legal para o descarregamento da carga transportada.

2.2. Afirma a ausência de prova do pagamento do vale-pedágio pela recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente postula o recebimento por horas extraordinárias decorrentes de suposta demora no descarregamento da carga transportada, bem como, indenização por não pagamento do vale-pedágio, pela parte recorrida.

Ocorre que, para comprovar que efetuou o pagamento do pedágio durante o trajeto viajado, o recorrente buscou a obtenção administrativa da 2.a via do comprovante de quitação, porém, não logrou êxito, ensejando o pedido judicial de requisição junto à concessionária do serviço público (Rota Oeste), pleito não apreciado pelo Juízo monocrático.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, há de se reconhecer o cerceamento de defesa, pois foi demonstrada a impossibilidade administrativa de obtenção do documento rodoviário.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMAS INFOJUD. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ACOMPANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. INUTILIZAÇÃO EQUIVOCADA PELA SECRETARIA DO FORO. NOVA SOLICITAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. - A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, permite a requisição de informações a entes públicos e particulares ou a utilização do sistema em evidência com o objetivo de comprovar a hipossuficiência da parte litigante para fins de concessão da gratuidade da justiça. "Sempre que a parte requerer provas pertinentes e a solução da lide for possível de sofrer influência de tais provas, o magistrado não tem o direito de encerrar o feito sem antes ensejar sua adequada e oportuna produção" - Forçoso concluir que não há amparo legal para o indeferimento da expedição de novo ofício, tendo em vista o equívoco cometido pela Secretaria do Juízo, que, mesmo após o deferimento do Magistrado para que subida do recurso ocorresse juntamente com as declarações de imposto de renda dos agravados, inutilizou-as e as arquivou. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV No 1.0702.11.069647-4/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - AGRAVANTE (S): IGOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - AGRAVADO (A)(S): ROMEU DE SOUSA RAMOS JUNIOR E OUTRO (A)(S), SÉRGIO VASCONCELOS ALVES

(TJ-MG - AI: 10702110696474001 Uberlândia, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/09/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2014)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória e reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022